Tribunal: STJ
Processo: 0005884-07.2011.8.16.0033
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2494422 - PR (2023/0342248-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: CONDUTEC TÉCNICA DE CONSTRUÇÕES LTDA
ADVOGADOS
: MYKAEL RODRIGUES DE OLIVEIRA - PR055172
GIULIANNA BADALOTTI DE ANDRADE - PR086475
AGRAVADO
: LUCIMAR PEREIRA MIRANDA DE LACERDA
AGRAVADO
: LORRANY MIRANDA DUTRA
ADVOGADOS
: SILVANA MOREIRA FARIA - PR010574
JOÃO CESÁRIO MOTA - PR018334
MARIANA ZOTTA MOTA - PR059528
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM
DANOS
MATERIAIS
E
MORAIS.
LOCAÇÃO
NÃO
RESIDENCIAL. ABUSO DE DIREITO. ATO ILÍCITO. DANOS MORAIS
E MATERIAIS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 1.022 E 489,
§1o DO CPC. MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA. REANÁLISE
DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO. INCIDÊNCIA
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL
DA SÚMULA No 7 DO STJ.
PREJUDICADO. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL
PARCIALMENTE
CONHECIDO
E,
NESSA
EXTENSÃO,
NÃO
PROVIDO.
1. Não se observa violação dos
§ 1o, e 1.022 do
art. 489,
CPC/2015,
porque não demonstrada omissão, contradição ou obscuridade capaz
de comprometer a fundamentação do acórdão recorrido. A questão foi
dirimida pelo Tribunal de origem, de maneira adequada e suficiente, não
havendo negativa de jurisdição quando o tribunal decide
fundamentadamente contra os interesses da parte.
2. A revisão das conclusões do acórdão recorrido, que reconheceu o
despejo forçado, a retenção indevida de bens e o abuso de direito,
demanda reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é
vedado em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA51601597 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 21/10/2025 11:19:54
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2025. Código de Controle do Documento: 58379189-0f59-4261-acf3-825c0c658d8d

3. A alteração do entendimento do Tribunal estadual quanto à
ocorrência de ato ilícito e à existência e extensão dos danos materiais e
morais, bem como à comprovação da suposta retenção de bens e da
inobservância do ônus da prova, exige o reexame de fatos e provas, o
que atrai, igualmente, a incidência da Súmula n. 7 do STJ.
4. A inadmissão do recurso especial interposto com fundamento na
alínea "a" do permissivo constitucional, em virtude da incidência de
enunciado sumular, prejudica o exame do recurso no ponto em que
suscita divergência jurisprudencial se o dissídio alegado diz respeito ao
mesmo dispositivo legal ou tese jurídica, o que ocorreu na hipótese.
Precedentes.
5. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e,
nessa parte, negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso,
14/10/2025
20/10/2025,
mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
21 de outubro de 2025

Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA51601597 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 21/10/2025 11:19:54
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2025. Código de Controle do Documento: 58379189-0f59-4261-acf3-825c0c658d8d

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2494422 - PR (2023/0342248-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: CONDUTEC TÉCNICA DE CONSTRUÇÕES LTDA
ADVOGADOS
: MYKAEL RODRIGUES DE OLIVEIRA - PR055172
GIULIANNA BADALOTTI DE ANDRADE - PR086475
AGRAVADO
: LUCIMAR PEREIRA MIRANDA DE LACERDA
AGRAVADO
: LORRANY MIRANDA DUTRA
ADVOGADOS
: SILVANA MOREIRA FARIA - PR010574
JOÃO CESÁRIO MOTA - PR018334
MARIANA ZOTTA MOTA - PR059528
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM
DANOS
MATERIAIS
E
MORAIS.
LOCAÇÃO
NÃO
RESIDENCIAL. ABUSO DE DIREITO. ATO ILÍCITO. DANOS
MORAIS E MATERIAIS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS ARTS.
1.022
E
489,
§1o
DO
CPC.
MATÉRIA
DEVIDAMENTE
ENFRENTADA. REANÁLISE DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA.
NÃO CABIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DO STJ.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
PREJUDICADO.
AGRAVO
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO
E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
1. Não se observa violação dos art. 489, § 1o, e 1.022 do CPC/2015,
porque não demonstrada omissão, contradição ou obscuridade capaz
de comprometer a fundamentação do acórdão recorrido. A questão foi
dirimida pelo Tribunal de origem, de maneira adequada e suficiente,
não havendo negativa de jurisdição quando o tribunal decide
fundamentadamente contra os interesses da parte.
2. A revisão das conclusões do acórdão recorrido, que reconheceu o
despejo forçado, a retenção indevida de bens e o abuso de direito,
demanda reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é
vedado em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ.
3. A alteração do entendimento do Tribunal estadual quanto à
ocorrência de ato ilícito e à existência e extensão dos danos materiais
e morais, bem como à comprovação da suposta retenção de bens e
Documento eletrônico VDA51362148 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/10/2025 12:56:23
Código de Controle do Documento: 7fd0232a-9f56-4c05-a652-f7b323fe295b

da inobservância do ônus da prova, exige o reexame de fatos e
provas, o que atrai, igualmente, a incidência da Súmula n. 7 do STJ.
4. A inadmissão do recurso especial interposto com fundamento na
alínea "a" do permissivo constitucional, em virtude da incidência de
enunciado sumular, prejudica o exame do recurso no ponto em que
suscita divergência jurisprudencial se o dissídio alegado diz respeito
ao mesmo dispositivo legal ou tese jurídica, o que ocorreu na
hipótese. Precedentes.
5. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial
e, nessa parte, negar-lhe provimento.
RELATÓRIO

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por CONDUTEC -
TÉCNICA DE CONSTRUÇÕES LTDA. (CONDUTEC), contra decisão que não admitiu
seu apelo nobre manejado com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c”, da
Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do
Paraná, assim ementado:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
CUMULADA COM DANOS MATERIAIS E MORAIS – SENTENÇA DE
PARCIAL PROCEDÊNCIA – RECURSO DA LOCADORA –
ALEGAÇÃO DE QUE NÃO HOUVE DESPEJO FORÇADO E DE
EXERCÍCIO REGULAR DE UM DIREITO – PROVAS PRODUZIDAS
NOS AUTOS QUE DEMONSTRAM QUE INICIALMENTE O
LOCATÁRIO
DEIXOU
DE
EXERCER
A
ATIVIDADE
DESEMPENHADA
EM
VIRTUDE
DA
INTERRUPÇÃO
DE
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – LOCADORA QUE,
CONCOMITANTEMENTE, CERCEOU O LIVRE ACESSO DO
LOCATÁRIO NO IMÓVEL, AO QUAL É ASSEGURADO O LIVRE USO
E GOZO DA COISA LOCADA ENQUANTO PERDURAR O
CONTRATO DE LOCAÇÃO – MÁQUINA EXTRUSORA QUE,
APESAR DE CONSTAR COMO GARANTIA DO CONTRATO, FOI
RETIDA INDEFINIDAMENTE PELA LOCADORA, SEM QUE TENHAM
SIDO
PROVIDENCIADAS
DILIGÊNCIAS
PARA
FINS
DE
COMPENSAÇÃO ENTRE AS PARTES – EXISTÊNCIA DE DEMAIS
MÁQUINAS E MATERIAIS DE TRABALHO RETIDOS PELA
LOCADORA – DANO EMERGENTE – CONDENAÇÃO AO
PAGAMENTO DO VALOR EQUIVALENTE À MÁQUINA EXTRUSORA
– MANUTENÇÃO – DESGASTE NATURAL DO MAQUINÁRIO EM
VIRTUDE DO TRANSCURSO DO TEMPO – LUCROS CESSANTES
DEVIDAMENTE COMPROVADOS – REQUERIDA QUE NÃO
TROUXE ELEMENTOS INDICIÁRIOS DE PROVA CAPAZES DE
INFIRMAR A ESTIMATIVA APRESENTADA PELA PARTE AUTORA –
DANOS MORAIS – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO IMPOSTA –
LOCATÁRIO QUE FOI OBSTADO DE EXERCER SUA ATIVIDADE
PROFISSIONAL – ANGÚSTIA EM VIRTUDE DA IMPOSSIBILIDADE
Documento eletrônico VDA51362148 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/10/2025 12:56:23
Código de Controle do Documento: 7fd0232a-9f56-4c05-a652-f7b323fe295b

DE AUFERIR RENDIMENTOS QUE CONTRIBUIU PARA QUE O
REQUERENTE ATENTASSE CONTRA SUA PRÓPRIA VIDA –
SUCESSORAS DO FALECIDO QUE IGUALMENTE SOFRERAM AS
MAZELAS DECORRENTES DO EVENTUS MORTIS – SENTENÇA
INTEGRALMENTE MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (e-STJ,
fls. 715-730)

Foram opostos dois embargos de declaração, sendo ambos refeitados (e-
STJ, fls. 768-775 e 803-808)
Recurso especial interposto nas fls. 811-874, o qual foi inadmitido pela
decisão de fls. 905-908, sob o fundamento de ausência de afronta ao art. 1.022 do
CPC, incidência das súmulas nos 5 e 7 do STJ, e 284 do STF.
Nas razões do agravo, CONDUTEC apontou: (1) que a decisão de
inadmissibilidade incorreu em erro ao aplicar a Súmula 7/STJ, pois a análise do
recurso especial não demanda reexame de provas, mas sim a correta aplicação do art.
373, I, do CPC, quanto ao ônus da prova; (2) que a decisão de inadmissibilidade
aplicou indevidamente a Súmula 284/STF, pois as razões do recurso especial são
claras e específicas ao demonstrar a violação dos artigos 56 da Lei de Locações e 489,
§1o, IV, do CPC; (3) que a decisão de inadmissibilidade também aplicou
equivocadamente a Súmula 283/STF, pois o recurso especial impugnou todos os
fundamentos autônomos do acórdão recorrido; (4) que o acórdão recorrido violou os
artigos 186 e 927 do Código Civil ao reconhecer a ocorrência de ato ilícito e condenar
a recorrente ao pagamento de danos morais e materiais sem a devida comprovação
dos fatos.
Houve apresentação de contraminuta por LUCIMAR PEREIRA MIRANDA
DE LACERDA e LORRANY MIRANDA DUTRA (LUCIMAR e outra), defendendo que o
agravo não merece provimento, pois a decisão de inadmissibilidade está devidamente
fundamentada e os óbices sumulares aplicados são pertinentes ao caso (e-STJ, fls.
967-975).
É o relatório.
VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
não merece prosperar na parte conhecida.

Contextualização Fática
De acordo com a moldura fática dos autos, o caso cuida de uma ação de
obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais,
ajuizada por LUCIMAR e outra contra CONDUTEC, em razão de suposto despejo
Documento eletrônico VDA51362148 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/10/2025 12:56:23
Código de Controle do Documento: 7fd0232a-9f56-4c05-a652-f7b323fe295b

forçado e retenção de bens essenciais ao exercício da atividade profissional do
locatário, que culminaram na interrupção de suas atividades e, posteriormente, em seu
falecimento.
O juízo de primeira instância julgou parcialmente procedentes os pedidos,
condenando CONDUTEC ao pagamento de R$ 27.000,00 a título de danos
emergentes, R$ 25.000,00 por lucros cessantes e R$ 40.000,00 por danos morais,
além de determinar a devolução de bens retidos.
O Tribunal de Justiça do Paraná manteve integralmente a sentença,
entendendo que a conduta da locadora configurou abuso de direito e ato ilícito, com
base no conjunto probatório dos autos.
No recurso especial, CONDUTEC busca a reforma do acórdão recorrido,
alegando, entre outros pontos, que não houve despejo forçado, que o contrato de
locação cessou de pleno direito e que não há provas suficientes para justificar as
condenações impostas.
O objetivo recursal é decidir se: (i) houve negativa de prestação jurisdicional
por parte do Tribunal de origem; (ii) o acórdão recorrido violou os dispositivos legais
indicados pela recorrente, especialmente quanto à distribuição do ônus da prova e à
cessação do contrato de locação; (iii) as condenações por danos materiais e morais
estão devidamente fundamentadas e amparadas no conjunto probatório dos autos.

( ) Da negativa de prestação jurisdicional
1
Em seu apelo nobre, CONDUTEC alegou a violação do art. 489, §1o, IV, do
Código de Processo Civil, ao argumento de que o acórdão recorrido não enfrentou de
forma adequada os argumentos apresentados pela recorrente, especialmente a
incidência do art. 56 da Lei de Locações, configurando negativa de prestação
jurisdicional.
Apesar do inconformismo, verifica-se que o Tribunal local se pronunciou
sobre os temas relevantes ao deslinde da controvérsia, não havendo, portanto,
omissão, contradição ou obscuridade que configurem negativa de prestação
jurisdicional.
Com efeito, o TJPR, ao analisar os segundos embargos de declaração
opostos por CONDUTEC, consignou expressamente que as matérias suscitadas, como
a aplicação do art. 56 da Lei de Locações,
[...] não foram objeto do Recurso de Apelação, bem como não foram
devidamente abordadas nos Embargos de Declaração – ED 1, razão
pela qual representa clara inovação em sede de aclaratórios" (e-STJ,
fl. 805). O acórdão dos segundos embargos de declaração do Tribunal
de origem, ao referir-se à aplicação do art. 56 da Lei de Locações,
Documento eletrônico VDA51362148 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/10/2025 12:56:23
Código de Controle do Documento: 7fd0232a-9f56-4c05-a652-f7b323fe295b

afirmou categoricamente que se tratava de um "ponto sobre o qual não
houve questionamento da embargante nos primeiros aclaratórios
opostos.
[...]
"O questionamento ora apresentado em sede de Embargos de
Declaração, no sentido de que o entendimento não é aplicável aos
contratos de locação não residencial, deve ser abordado em eventual
recurso direcionado aos tribunais superiores, porquanto visa modificar
a compreensão adotada por este Colegiado. (e-STJ, fl. 806)

O Tribunal estadual, ao agir dessa forma, não se quedou omisso, mas sim
decidiu de forma fundamentada que a tese não poderia ser conhecida naquele
momento processual, com base na premissa de inovação recursal. O fundamento
utilizado pelo TJPR, embora desfavorável aos interesses da recorrente, constitui um
pronunciamento motivado acerca da questão, não configurando, pois, negativa de
prestação jurisdicional.
Assim, inexistem os vícios elencados no art. 1.022 e 489, §1o do CPC,
sendo forçoso reconhecer que a pretensão recursal ostenta caráter nitidamente
infringente.
A jurisprudência desta Casa é pacífica ao proclamar que, se os fundamentos
adotados bastam para justificar o concluído na decisão, o julgador não está obrigado a
rebater, um a um, os argumentos utilizados pela parte.
Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. MULTA COMINATÓRIA.
REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. EXECUÇÃO PARCIAL DO ENCARGO.
VALOR FINAL DA PENALIDADE. DESPROPORCIONALIDADE.
REVISÃO. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. Não ficou configurada a violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC
/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma
fundamentada, sobre as questões necessárias para o deslinde da
controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento
contrário à sua pretensão não caracteriza negativa de prestação
jurisdicional.
2. Registre-se, ao ensejo, que "o órgão colegiado não está obrigado a
repelir todas as alegações expendidas no recurso, pois basta que se
atenha aos pontos relevantes e necessários ao deslinde do litígio e
adote fundamentos que se mostrem cabíveis à prolação do julgado,
ainda que, relativamente às conclusões, não haja a concordância das
partes" (AgInt no AREsp n. 1.852.071/SP, relator Ministro João Otávio
de Noronha, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
).
13/2/2023
16/2/2023
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é iterativa no
sentido de que a decisão que comina as astreintes não preclui nem faz
Documento eletrônico VDA51362148 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/10/2025 12:56:23
Código de Controle do Documento: 7fd0232a-9f56-4c05-a652-f7b323fe295b

coisa julgada material. Assim, é possível a modificação do valor dessa
sanção até mesmo de ofício, a qualquer tempo, inclusive na fase de
execução, quando irrisória ou exorbitante.
4. Ademais, é cabível a modificação do valor da penalidade quando
demonstrado o cumprimento parcial superveniente da obrigação.
5. Modificar o entendimento do Tribunal local, para concluir não ser
cabível a redução da multa cominatória, é providência que demandaria
o reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável na seara
extraordinária, devido ao óbice previsto no verbete n. 7 da Súmula do
Superior Tribunal de Justiça.
6. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.233.172/PR, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
19/6/2023
21/6/2023
No caso concreto, observa-se que se o TJPR analisou expressamente a
CONDUTEC
tese sustentada por
, mas decidiu de forma contrária ao que foi defendido,
não havendo que se falar em omissão.
Afasta-se, portanto, a alegada violação.

( ) Da Incidência da Súmula 7/STJ
2
CONDUTEC sustentou, em seu apelo nobre, que o ônus da prova quanto à
ocorrência de despejo forçado e retenção de bens cabia às recorridas, que não teriam
se desincumbido desse encargo, em violação ao art. 373, I, do CPC. Alegou, ainda,
que o acórdão recorrido violou os artigos 186 e 927 do Código Civil ao reconhecer a
ocorrência de ato ilícito e condenar a recorrente ao pagamento de danos morais e
materiais sem a devida comprovação dos fatos.
Sobre esses pontos, assim restou fundamentado no acórdão recorrido:
Com base nos argumentos levantados, certo é que a sentença
comporta manutenção, ainda que com acréscimo de fundamentos.
Pela narrativa tecida em petição inicial, denota-se que o autor, Sr.
Evandro, posteriormente sucedido nestes autos em razão de seu
falecimento, alegou que, com o fim do prazo da última prorrogação do
contrato de locação, “representantes da requerida trancaram o
barracão, impossibilitando a entrada do requerente para a retirada de
seus pertences, ficando retida, inclusive, a sua máquina extrusora”.
Em sua tese defensiva, sustentou a requerida que a parte autora
abandonou o imóvel, deixando pendente, além dos aluguéis, faturas
de cobrança de fornecimento de energia elétrica.
, denota-se que somente
Com base nas provas produzidas nos autos
foi colhido o depoimento de uma testemunha, Sr. Donisete de Oliveira
Ribeiro, que declarou ter sido funcionário do Sr. Ivan (representante da
Condutec) e responsável por “abrir e fechar o portão”.
ao juízo que nunca houve interrupção pelo Sr.
A testemunha declarou
Ivan, mas que os autores teriam deixado de trabalhar em virtude de
não terem honrado com o pagamento das contas de luz, ficando o
imóvel locado sem fornecimento de energia elétrica.
Documento eletrônico VDA51362148 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/10/2025 12:56:23
Código de Controle do Documento: 7fd0232a-9f56-4c05-a652-f7b323fe295b

o Sr. Evandro não foi mais ao local para
Asseverou, ainda, que
trabalhar, mas somente para retirar alguns materiais, bem como que a
companheira do autor, Sra. Lucimar, teve acesso ao imóvel entre os
meses de dezembro de 2010 a fevereiro de 2011 para retirada de
pertences, com a luz ainda cortada. Relatou, inclusive, que emprestou
a energia elétrica de sua residência para que os autores
esquentassem suas marmitas.
Verifica-se que a requerida colacionou aos autos o comunicado
(mov. 63.9), apontando um débito contraído
encaminhado pela Copel
junto à prestadora de serviço no importe de R$ 6.469,40 (seis mil,
quatrocentos e sessenta e nove reais e quarenta centavos). Também
referente ao mês de novembro de 2010,
foi colacionada a fatura
indicando um débito no valor de R$ 1.535,20 (mil, quinhentos e trinta e
cinco reais e vinte centavos) e a referente ao mês de dezembro do
mesmo ano, apontando uma pendência de R$ 1.799,18 (mil,
setecentos e noventa e nove reais e dezoito centavos).
A fatura do mês de janeiro de 2011 já apresenta uma redução drástica
de consumo aferido e no valor da cobrança – R$ 363,73 (trezentos e
sessenta e três reais e setenta e três centavos) –, proveniente da
cobrança proporcional aos dias de utilização referente ao mês de
dezembro, indica, ainda, no histórico de consumo e pagamento, que
as faturas referentes aos dois meses antecedentes se encontravam
pendentes.
Denota-se, portanto, que há fortes indícios de que a interrupção do
fornecimento de energia elétrica foi o fator preponderante que
. Entretanto,
inviabilizou inicialmente o prosseguimento da atividade
apesar da tese defendida pela requerida no sentido de ter agido com
exercício regular de um direito, certo é que seu comportamento violou
.
a boa- fé contratual, caracterizando-se como ato ilícito
E assim porque, conquanto tenha ocorrida a interrupção do
fornecimento de energia elétrica,
Sr. Donisete
a testemunha
expressamente asseverou que haviam cachorros e que o portão se
apresentava trancado, sendo ele o responsável por franquear a
entrada dos autores.
. Isso
É evidente, portanto, que houve efetivamente despejo forçado
porque, embora a falta de eletricidade impedisse o desempenho da
atividade naquele local, ao Sr. Evandro, na condição de locatário, era
assegurado o livre uso e gozo do imóvel locado, podendo livremente
levantar seus bens e instrumentos de trabalho, até ulterior rescisão
contratual e devolução das chaves.
Ademais, embora tenha havido o reconhecimento da validade da
, que previam a
cláusula 9a, parágrafo segundo, e da cláusula 15a
máquina extrusora como garantia e a viabilidade da sua retenção para
o caso de inadimplemento dos consectários da mora, não restou
minimamente comprovado nos autos que a parte requerida tomou as
providências necessárias para execução da garantia.
, caberia
Estando de posse da máquina e respaldado contratualmente
à recorrente, ante o desinteresse da manutenção da avença,
denunciar o contrato e providenciar imediatamente artifícios hábeis a
promover a adjudicação ou a venda da máquina, com a consequente
devolução do produto oriundo da compensação entre o débito e o
valor obtido.
Documento eletrônico VDA51362148 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/10/2025 12:56:23
Código de Controle do Documento: 7fd0232a-9f56-4c05-a652-f7b323fe295b

Contudo, a locadora reteve indefinidamente o bem objeto de garantia
em suas mãos, sendo de seu pleno conhecimento que o imóvel locado
era destinado ao exercício profissional do requerido, bem como da
importância da máquina para o desempenho da atividade de
.
reciclagem (e-STJ, fls. 724-725) (sem destaques no original).

Da leitura do acórdão recorrido, percebe-se que, em relação à
caracterização do abuso do direito e o dever de indenizar imposto a CONDUTEC, o
Tribunal de segunda instância baseou sua conclusão na análise do conjunto probatório
dos autos, notadamente na prova testemunhal e na análise dos documentos juntados
aos autos.
De igual modo, quanto aos danos emergentes, o TJPR, ao manter a
condenação, considerou os anúncios de máquinas similares apresentados pela parte
autora como indicativo do valor da máquina extrusora, afirmando que a requerida não
trouxe ao menos indícios de prova a intento de se eximir do seu ônus de comprovar o
fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do autor (art. 373, inciso II, do CPC)
(e-STJ, fl. 728).
Em relação aos lucros cessantes, o acórdão reconheceu que, embora a
interrupção da atividade tenha se dado inicialmente por corte de energia, a conduta da
locadora de impedir o livre acesso e reter bens essenciais impediu a continuidade da
atividade em outro local. Por fim, os danos morais foram mantidos diante do abalo ao
e do
âmago subjetivo
sofrimento e desespero experimentado pelas sucessoras do Sr.
(e-STJ, fl. 729), cuja causa foi reputada à conduta da locadora.
Evandro
Nesse cenário, modificar o entendimento do acórdão recorrido quanto à
ocorrência de "despejo forçado", "retenção indevida de bens", "abuso de direito" e "ato
ilícito", bem como a suficiência da comprovação dos danos e a inversão do ônus da
prova, demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos
autos.
Tal providência é inviável em sede de recurso especial, nos termos da
Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça. Da mesma forma, a valoração das provas
produzidas e a conclusão pela sua insuficiência ou adequação para a demonstração
dos fatos alegados pelas partes são questões fáticas que não podem ser revistas nesta
instância extraordinária.
Nesse sentido, confira-se a jurisprudência desta Corte:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO JUDICIAL DE
HONORÁRIOS
CONTRATUAIS.
CLÁUSULA
DE
ÊXITO.
REVOGAÇÃO DO MANDATO POR INICIATIVA DO CONSTITUINTE.
POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO. PRECEDENTES. SÚMULA 83
/STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INTERPRETAÇÕES DE
CLÁUSULAS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7
DO STJ. TAXA SELIC. INOVAÇÃO RECURSAL.
[...]
Documento eletrônico VDA51362148 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/10/2025 12:56:23
Código de Controle do Documento: 7fd0232a-9f56-4c05-a652-f7b323fe295b

3. Alterar as conclusões do acórdão vergastado no que se refere à
forma de remuneração prevista no contrato, bem como à existência de
quitação expressa, implicaria reexame de fatos e provas e
interpretação de cláusula contratual, inviáveis em recurso especial,
nos termos das Súmulas 5 e 7 do STJ.
4. A utilização da taxa SELIC como índice de correção monetária
configura-se como inovação recursal, insuscetível de exame em
agravo interno ante a preclusão consumativa.
Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp n. 2.711.474/MT, relator Ministro Humberto Martins,
Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
18/8/2025
22/8/2025

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
AUSÊNCIA.
CONTRATO
DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS EM AÇÃO DE
USUCAPIÃO. REVOGAÇÃO DE DECRETO EXPROPRIATÓRIO.
HONORÁRIOS CONTRATUAIS. CLÁUSULA DE ÊXITO. REEXAME
DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULA 5/STJ. LAUDO DE
AVALIAÇÃO DE IMÓVEL. REEXAME DE FATOS, PROVAS. SÚMULA
7/STJ.
[...]
7. A interpretação de cláusulas do contrato de prestação de serviços
advocatícios, necessária para alterar compreensão de que a
revogação do decreto decorre da atuação dos advogados, é
procedimento vedado pela Súmula 5 do STJ.
8. Alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere à
solicitação dos recorrentes para elaboração do laudo de avaliação,
exige o reexame de fatos e provas, o que esbarra no óbice da Súmula
7 do STJ.
9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão,
desprovido, com majoração de honorários.
(REsp n. 2.170.294/BA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
Turma, julgado em
, DJEN de
.)
18/3/2025
21/3/2025

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. NÃO
CONFIGURADA. AÇÃO TRABALHISTA ORIGINÁRIA. COBRANÇA
DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS ESTIPULADOS
EM
PERCENTUAL
SOBRE
VALOR
BRUTO
PERCEBIDO.
DISCUSSÃO QUANTO À COMPOSIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO.
CONCLUSÕES DA CORTE ORIGINÁRIA PAUTADAS EM FATOS E
PROVAS, BEM COMO NA INTERPRETAÇÃO DAS CLÁUSULAS DO
CONTRATO FIRMADO. REVISÃO INVIÁVEL. SÚMULAS 5 E 7/STJ.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. Não ficou configurada a violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC
/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma
fundamentada, sobre todas as questões necessárias para o deslinde
da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento
contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação
jurisdicional.
Documento eletrônico VDA51362148 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/10/2025 12:56:23
Código de Controle do Documento: 7fd0232a-9f56-4c05-a652-f7b323fe295b

2. Inviável rever o entendimento alcançado pelo Tribunal estadual, pois
se exigiria, para tanto, o reexame do conteúdo fático-probatório da
causa e a reinterpretação das cláusulas da pactuação, o que é vedado
pelas Súmulas n. 5 e 7/STJ.
[...]
(AgInt no AREsp n. 2.452.587/RS, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
13/12/2023
18/12/2023

Assim, o recurso não merece que dele se conheça quanto a estes pontos.

( ) Da alegação de violação do art. 56 da Lei de Locações
3
A recorrente CONDUTEC argumentou violação ao art. 56 da Lei n. 8.245/91
(Lei de Locações), sustentando que o contrato de locação não residencial, por prazo
determinado, cessou de pleno direito em
, independentemente de notificação
11/1/2011
ou aviso, e, portanto, não haveria necessidade de ajuizamento de ação de despejo,
tampouco ato ilícito ou abuso de direito que justificasse as condenações impostas.
Contudo, sem razão.
Conforme já analisado no item anterior, o TJPR não se ateve à formalidade
da cessação do contrato de locação sob a ótica do art. 56 da Lei no 8.245/1991, sendo
este fato incontroverso. A fundamentação do acórdão recorrido centrou-se na análise
da conduta subsequente de CONDUTEC, especialmente a retenção de bens e o
cerceamento de acesso, que foram considerados atos ilícitos decorrentes do abuso de
direito (e-STJ, fl. 725), configurando, assim, "despejo forçado".
A questão central, portanto, não reside na automaticidade da extinção do
contrato de locação por prazo determinado, mas sim na legitimidade da conduta da
locadora após o término da avença.
O Tribunal estadual entendeu que, mesmo com a possibilidade de rescisão
contratual, a forma como a CONDUTEC agiu, não promovendo as diligências
necessárias para executar a garantia ou liberar os bens do locatário, configurou abuso
de direito e ato ilícito, causando prejuízos significativos ao locatário e seus sucessores.
A controvérsia fática, portanto, girou em torno de saber se o locatário foi
impedido de ter acesso ao imóvel e de retirar seus bens, e se a retenção perdurou de
forma irrazoável sem a execução da garantia legal ou contratual.
Desse modo, a matéria, tal como posta no recurso especial e o que foi
decidido pelo acórdão recorrido, esbarra na Súmula n. 7 do STJ, uma vez que a
alteração da conclusão dependeria do revolvimento dos fatos e provas que levaram o
Tribunal de segunda instância a reconhecer a prática de abuso de direito por parte da
recorrente.
O recurso não merece que dele se conheça quanto ao ponto.

Documento eletrônico VDA51362148 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/10/2025 12:56:23
Código de Controle do Documento: 7fd0232a-9f56-4c05-a652-f7b323fe295b

( ) Da alegação de dissídio jurisprudencial
4
A recorrente CONDUTEC alegou dissídio jurisprudencial quanto à aplicação
do art. 56 da Lei de Locações e à interpretação do art. 373, I, do CPC, com a indicação
de precedentes que teriam adotado entendimento diverso.
Contudo, a análise da divergência jurisprudencial fica prejudicada quando o
exame das questões de fundo esbarra em óbices sumulares que impedem o
conhecimento do recurso pela alínea do permissivo constitucional.
a
Com efeito, uma vez que a pretensão recursal, nos pontos que CONDUTEC
alega divergência, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o
que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ, não há como se proceder ao cotejo analítico
entre os julgados, dada a ausência de similitude fática que configure o dissenso.
Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes desta Corte:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA. IMÓVEL.
ATRASO.
ENTREGA.
LUCROS
CESSANTES
PRESUMIDO.
SÚMULA No 83/STJ. APURAÇÃO. VALOR. CONTRATO DE
ALUGUEL.
REEXAME.
IMPOSSIBILIDADE.
DANO
MORAL
CONFIGURADO.
SÚMULAS
NoS
5
E
7/STJ.
DISSÍDIO
. TAXA SELIC. INAPLICÁVEL. SÚMULA No 83/STJ.
PREJUDICADO
REDISTRIBUIÇÃO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. REVISÃO DE PROVA.
[...]
5. A aplicação da Súmula no 7/STJ em relação ao recurso especial
interposto pela alínea "a" do permissivo constitucional prejudica a
.
análise da mesma matéria indicada no dissídio jurisprudencial
6. Somente na ausência de convenção em sentido contrário, a partir
da vigência do Código Civil de 2002, os juros moratórios devem incidir
segundo a variação da Taxa Selic. Precedente.
7. Em relação à sustentada necessidade de redistribuição dos ônus
sucumbenciais, o argumento é improcedente, pois a jurisprudência
desta Corte Superior é no sentido de que rever a distribuição da verba
ora reclamada encontra óbice na Súmula no 7/STJ.
8. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
(AREsp n. 2.539.692/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
18/8/2025
21/8/2025
(sem
destaque no original)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO
MONOCRÁTICA QUE, APÓS RECONSIDERAR DELIBERAÇÃO
ANTERIOR, NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA
RECURSAL DA PARTE AUTORA.
[...]
2. Consoante iterativa jurisprudência desta Corte, a incidência da
Súmula 7 do STJ é óbice também para a análise do dissídio
jurisprudencial, o que impede o conhecimento do recurso pela
.
alínea c do permissivo constitucional
3. Agravo interno desprovido.
Documento eletrônico VDA51362148 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/10/2025 12:56:23
Código de Controle do Documento: 7fd0232a-9f56-4c05-a652-f7b323fe295b

(AgInt no AgInt no AREsp n. 2.798.489/AM, relator Ministro Marco
Buzzi, Quarta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
1/9/2025
5/9/2025
(sem
destaque no original)
Assim, o recurso não merece que dele se conheça quanto ao ponto.

Diante do exposto,
do agravo para
do
CONHEÇO
CONHECER EM PARTE
recurso especial e, nessa extensão,
.
NEGAR-LHE PROVIMENTO
MAJORO em 5% o valor dos honorários advocatícios anteriormente fixados
em favor de LUCIMAR e outra, limitados a 20%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC.
É o meu voto.
Documento eletrônico VDA51362148 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 13/10/2025 12:56:23
Código de Controle do Documento: 7fd0232a-9f56-4c05-a652-f7b323fe295b

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.494.422 / PR
Número Registro: 2023/0342248-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00058840720118160033
0005884072011816003300070808920238160033
00070808920238160033
58840720118160033 5884072011816003300070808920238160033 70808920238160033
Sessão Virtual de
a
14/10/2025
20/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CONDUTEC TÉCNICA DE CONSTRUÇÕES LTDA
ADVOGADOS : MYKAEL RODRIGUES DE OLIVEIRA - PR055172
GIULIANNA BADALOTTI DE ANDRADE - PR086475
AGRAVADO
: LUCIMAR PEREIRA MIRANDA DE LACERDA
AGRAVADO
: LORRANY MIRANDA DUTRA
ADVOGADOS : SILVANA MOREIRA FARIA - PR010574
JOÃO CESÁRIO MOTA - PR018334
MARIANA ZOTTA MOTA - PR059528
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO DE
IMÓVEL
TERMO
Documento eletrônico VDA51584713 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 00:55:00
Código de Controle do Documento: 4b72e57f-91ad-4803-82ee-3637512e0ddd

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 14/10/2025
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou provimento, nos
20/10/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo Villas
Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 20 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51584713 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 00:55:00
Código de Controle do Documento: 4b72e57f-91ad-4803-82ee-3637512e0ddd